Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Prisão domiciliar humanitária. Doença grave. Prova do diagnóstico. Hipótese de cabimento do agravo em execução.
1 – A prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP) pode ser concedida, excepcionalmente, aos apenados no regime semiaberto, a depender da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
2 – Não havendo diagnóstico da doença grave alegada e verificado que o estado de saúde do paciente vem sendo monitorado pela equipe médica da unidade prisional, com encaminhamento à rede pública de saúde quando necessário, não se concede prisão domiciliar humanitária.
3 – Ordem denegada.